Tribunal: TJPA
Processo: 0875184-97.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0875184-97.2021.8.14.0301

APELANTE: ANA CAROLYNA SOUSA COELHO

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA REJEITADA – NOTIFIÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – RETORNO DO AVISO DE RECEBIMENTO COM INFORMAÇÃO “MUDOU-SE” – MORA COMPROVADA – PRECEDENTE DO STJ – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS E ENCARGOS CONTRATUAIS – DESCABIMENTO – MATÉRIA QUE EXTRAPOLA O ÂMBITO DA PRESENTE AÇÃO, QUE OBJETIVA A BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO DADO EM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRETENSÃO QUE DEVE SER DEDUZIDA EM AÇÃO REVISIONAL – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Preliminar de impugnação ao valor da causa

1.1. Sustenta a ora apelante a existência de equívoco
ao valor atribuído à causa pela parte autora, ora apelada, qual seja o valor de R$ 31.152,00 (trinta e um mil cento e cinquenta e dois reais) valor da totalidade do financiamento concedido, quando deveria corresponder apenas as parcelas vencidas e vincendas, o verdadeiro proveito econômico da demanda.

1.2.

In casu
, o proveito econômico pretendido pela parte autora corresponde ao saldo devedor em aberto, sendo assim, conclui-se que o valor da causa equivale à integralidade da dívida em aberto, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas,
impondo-se assim, a rejeição da preliminar suscitada.

2.

Mérito

2.1. Cinge-se a controvérsia recursal à aferição do acerto ou desacerto da sentença proferida pelo Juízo de origem, que entendeu pela validade da constituição em mora da ora apelante, determinando consolidada a posse e propriedade do bem descrito na inicial nas mãos da instituição financeira, ora apelada.

2.2. C
onsta das razões deduzidas pelo ora apelante que a
descaracterização da mora seria em razão da existência de abusividade da cobrança de encargos contratuais, salientando a necessidade de reconhecimento da ilegalidade das cobranças em questão, com a exclusão dos encargos com o fim realizar o recálculo do financiamento, bem como a repetição dos valores cobrados indevidamente, nos termos do artigo 42 do CDC.

2.3. Com efeito, na Ação de Busca e Apreensão, nos termos do artigo 3º, do Decreto Lei n. 911/69, pressupõe a existência do inadimplemento do devedor (mora), na forma estabelecida pelo §2º do art. 2º do referido Decreto.

2.4. Na hipótese, o autor, ora apelado, de fato enviou a notificação extrajudicial para o endereço informado pelo requerido, ora devedor no contrato, sendo devolvido o A.R. com a informação “mudou-se”, não devendo, o banco credor ser penalizado pela falta de informação da requerida, ora apelante, que não cumpriu sua obrigação de informar corretamente o seu endereço no ato da contratação ou a sua mudança de domicílio.

2.5. Assim, considerando que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes, entende-se pela efetiva constituição em mora da ora apelada.

2.6. No que tange à alegação de cobrança abusiva de juros e de encargos, tal questionamento se revela inoportuno, eis que o presente feito se trata de ação de busca e apreensão de veículo dado em garantia de alienação fiduciária, e não de revisional de cláusulas contratuais.

2. 7. Dessa forma, pretender demonstrar a prática de capitalização de juros, da cobrança de taxa, assim como para caracterizar a obtenção de vantagem exagerada e incompatível com o equilíbrio contratual, como requerido, é matéria que extrapola o âmbito da presente ação, que objetiva a busca e apreensão de veículo dado em garantia de alienação fiduciária, devendo tal pretensão ser deduzida em ação revisional.

3. Recurso
Conhecido
e
Improvido
para manter integralmente a sentença ora vergastada, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
,
tendo como apelante
ANA CAROLYNA SOUSA COELHO

e como apelado
BANCO VOLKSWAGEN S.A
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto da
Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 20 de junho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0875184-97.2021.8.14.0301

APELANTE:

ANA CAROLYNA SOUSA COELHO

APELADO:

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANA CAROLYNA SOUSA COLEHO
, contra sentença proferida pelo juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA DE APREENSÃO
, ajuizada contra si por
BANCO VOLKSWAGEN S.A
., julgou procedente a pretensão exordial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Em sua exordial (ID 12036205), narrou o autor/apelado que o contrato apresentado na Cédula n° 442286645, com 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 1.191,48 (hum mil, cento e noventa e um reais e quarenta e oito centavos), foi renegociado gerando um novo contrato n° 44826736, sendo alterado para 41 (quarenta e uma)

parcelas de R$ 1.173,98 (hum mil, cento e setenta e três reais e noventa e oito centavos) com vencimento final em 06/01/2024, sendo o mesmo renegociado novamente dando ensejo a um novo contrato o de n°43801578, entretanto, a partir de 06/12/2020, a requerida interrompeu o regular pagamento das parcelas do seu financiamento, incorrendo em mora desde então, motivo pelo qual foi devidamente notificado para regularização da sua situação, o que jamais se efetivou.

Pleiteou, assim, pela concessão da liminar de busca e apreensão do veículo descritos na inicial, nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/1969.

Em decisão ID 12036298, foi determinado que a instituição financeira emendasse a inicial, juntando a via original do contrato.

No ID 12036302, foi certificado o cumprimento do comando judicial.

sendo a determinação documento que comprovasse a constituição em mora do devedor.

Na decisão ID 12036303, o Juízo
a quo
deferiu a liminar de busca do bem descrito na inicial.

Na petição de ID 12036318, a Instituição financeira requereu a declaração de consolidação da posse e propriedade do bem apreendido em suas mãos.

Em Contestação (ID
12036319
), arguiu a requerida preliminarmente a existência de equívoco quanto ao valor atribuído a causa e, no mérito a descaracterização da mora em razão da abusividade dos encargos contratuais, requerendo a improcedência da demanda.

Por sua vez, a Instituição financeira apresentou manifestação a contestação (ID
12036335), refutando a tese defendida pela requerida, reiterando a procedência dos pedidos formulados na inicial.

Posteriormente, sobreveio a sentença (ID 12036337), julgando procedente o pedido deduzido na exordial, para declarar consolidada a propriedade e posse do veículo descrito na inicial, nas mãos da Instituição financeira, extinguindo o feito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC c/c artigos 1º, 2º e 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

Inconformada, a requerida
ANA CAROLYNA SOUSA COLEHO
interpôs recurso de Apelação (ID

12036340), alegando preliminarmente equívoco ao valor dado à causa pela parte autora, qual seja o valor de R$ 31.152,00 (trinta e um mil cento e cinquenta e dois reais) valor da totalidade do financiamento concedido a ora recorrente, quando deveria corresponder apenas as parcelas vencidas e vincendas, o verdadeiro proveito econômico da demanda.

No mérito, afirma a descaracterização da mora em razão da existência de abusividade da cobrança de encargos contratuais, salientando a necessidade de reconhecimento da ilegalidade das cobranças em questão, com a exclusão dos encargos com o fim realizar o recálculo do financiamento, bem como a repetição dos valores cobrados indevidamente, nos termos do artigo 42 do CDC.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para anular integralmente a sentença ora vergastada, reconhecendo a descaracterização da mora em razão da abusividade dos encargos moratórios contratual, bem como a restituição do valor pago indevidamente, em dobro, nos termos do artigo 42 do CDC.

Em sede de contrarrazões (ID 12036346), pugna a apelada pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso de Apelação.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta sentença foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentrar ao mérito da demanda, atenho-me ao exame da questão Preliminar suscitada pela ora apelante.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

Sustenta a ora apelante a existência de equívoco
ao valor atribuído à causa pela parte autora, ora apelada, qual seja o valor de R$ 31.152,00 (trinta e um mil cento e cinquenta e dois reais) valor da totalidade do financiamento concedido, quando deveria corresponder apenas as parcelas vencidas e vincendas, o verdadeiro proveito econômico da demanda.

Com efeito, dispõe o artigo 291 do CPC que o valor atribuído à causa deve corresponder ao benefício econômico perseguido pelo autor, ou seja, a vantagem financeira ou patrimonial que pretende obter com a demanda. Veja-se:

“Artigo 291 - A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.”

In casu
, o proveito econômico pretendido pela parte autora corresponde ao saldo devedor em aberto, sendo assim, conclui-se que o valor da causa equivale à integralidade da dívida em aberto, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas. Esse é o entendimento do STJ:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VALOR DA CAUSA. ART. 259, V, DO CPC. EQUIVALÊNCIA AO SALDO DEVEDOR EM ABERTO. - Na esteira dos precedentes desta Corte, o valor da causa na ação de busca e apreensão do bem financiado com garantia de alienação fiduciária corresponde ao saldo devedor em aberto. (...)"(STJ - REsp 780.054/RS - 4ª Turma - Rel. Min. Aldir Passarinho Junior - Julgamento em 14/11/2006 - Publicação no DJ em 12/02/2007, página 264).” (Negritou-se).

No mesmo sentido, posiciona-se o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. VALOR DA CAUSA. - O valor da causa na Ação de Busca e Apreensão de bem financiado com garantia de alienação fiduciária corresponde ao saldo devedor em aberto, somadas as parcelas vencidas e vincendas.(TJ-MG - AC: 10704160056211001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data de Publicação: 27/11/2019).” (Negritou-se).

Compulsando os autos, verifica-se que o valor da causa está fundamentado na planilha de débitos acostada aos autos, acompanhada de demais documentos que instruem a exordial, que corresponde às parcelas vencidas e vincendas quanto ao contrato de financiamento objeto da presente demanda.

Desse modo, não assiste razão à ora recorrente, impondo-se assim, a rejeição da preliminar suscitada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a
preliminar de impugnação ao valor da causa.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição do acerto ou desacerto da sentença proferida pelo Juízo de origem, que entendeu pela validade da constituição em mora da ora apelante, determinando consolidada a posse e propriedade do bem descrito na inicial nas mãos da instituição financeira, ora apelada.

C
onsta das razões deduzidas pelo ora apelante a
descaracterização da mora em razão da existência de abusividade da cobrança de encargos contratuais, salientando a necessidade de reconhecimento da ilegalidade das cobranças em questão, com a exclusão dos encargos com o fim de realizar o recálculo do financiamento, bem como a repetição dos valores cobrados indevidamente, nos termos do artigo 42 do CDC.

Feitas essas considerações iniciais, aprofundo-me nas questões postas ao exame desta Turma.

Com efeito, na Ação de Busca e Apreensão, nos termos do artigo 3º, do Decreto Lei n. 911/69, pressupõe a existência do inadimplemento do devedor (mora), na forma estabelecida pelo §2º do art. 2º do referido Decreto, veja-se:

“Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”
(Negritou-se).

Consoante o artigo 2º, parágrafo 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, nos contratos de financiamento com garantia fiduciária, não paga a prestação no vencimento, se configura a mora do devedor que poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, senão vejamos:

“Art. 2º

[...] § 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.”
(Negritou-se).

Acerca da obrigatoriedade da comprovação da mora, o Superior Tribunal de justiça assim sumulou entendimento:

“Súmula nº 72/STJ:A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Na hipótese, o autor, ora apelado, de fato enviou a notificação extrajudicial para o endereço informado pelo requerido, ora devedor no contrato, sendo devolvido o A.R. com a informação “mudou-se”, não devendo, o banco credor ser penalizado pela falta de informação da requerida, ora apelante, que não cumpriu sua obrigação de informar corretamente o seu endereço no ato da contratação ou a sua mudança de domicílio.

Ademais, é ônus da contratante informar corretamente seus dados, mantendo-os atualizados junto a instituição bancária, assim sendo, diante do envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor, tem-se como suficiente para constituí-lo em mora ante o inadimplemento do contrato de alienação fiduciária.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assim se posiciona:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO PROVIDO.

1
. Conforme entendimento firmado no âmbito da Quarta Turma do STJ, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário
" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016).

2.
Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedentes
.

3. Agravo interno provido.”

(AgInt nos EDcl no AREsp 1472737/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 17/10/2019).” (Negritou-se).

No mesmo sentido tem-se manifestado esta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO judicial enviada para endereço do devedor constante no contrato devolvida com informação “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. OBRIGAÇÃO do devedor informar SEUS DADOS CORRETAMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

(5116224, 5116224, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-05-04, Publicado em 2021-05-11).” (Negritou-se).

Assim, considerando que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes, entende-se pela efetiva constituição em mora da ora apelada.

No que tange à alegação de cobrança abusiva de juros e de encargos, tal questionamento se revela inoportuno, eis que o presente feito se trata de ação de busca e apreensão de veículo dado em garantia de alienação fiduciária, e não de revisional de cláusulas contratuais.

Dessa forma, pretender demonstrar a prática de capitalização de juros, da cobrança de taxa, assim como para caracterizar a obtenção de vantagem exagerada e incompatível com o equilíbrio contratual, como requerido, é matéria que extrapola o âmbito da presente ação, que objetiva a busca e apreensão de veículo dado em garantia de alienação fiduciária, em razão de inadimplemento contratual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença ora guerreada em sua integralidade, em tudo observada a fundamentação acima expendida. determinando os autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Belém/PA, 20 de junho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 29/06/2023